Tribunal: TJDFT
Processo: 0743941-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mário de Pinho Costa em face da decisão[1], integrada por aclaratórios, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A -, deferira o pedido formulado pelo banco e autorizara a realização de pesquisa, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, até 04.11.2023, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, ora agravante. Segundo o provimento guerreado, o executado, conquanto regularmente citado, não quitara o crédito executado, tampouco indicara bens à penhora, legitimando a constrição de eventuais ativos financeiros localizados em contas bancárias de sua titularidade. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a penhora de ativos financeiros localizados em sua conta bancária carece de legitimidade, tendo em vista que o crédito executado é provido de garantia hipotecária suficiente para satisfazer a obrigação exequenda. Salientara que, durante o curso procedimental, o agravado postulara a penhora do imóvel rural de sua titularidade, dado em garantia ao mútuo fomentado, ficando patente a impossibilidade de postular nova penhora de ativos financeiros. Destacara que, na execução lastreada em título extrajudicial garantido por hipoteca, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia, independentemente de nomeação, não sobejando possível a penhora de outros bens de titularidade do devedor. Pontuara que é aposentado e seus proventos são depositados mensalmente em sua conta bancária, de modo que a penhora vergastada alcançará verba de natureza salarial, devendo ser observado, na hipótese, o limite estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Registrara que já fora bloqueada em sua conta bancária a quantia de R$2.217,75 (dois mil, duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), que sobejara de seus proventos de aposentadoria, e, por se tratar de importe inferior a 40 (quarenta) salários mínimo, ressoa plausível a alegação formulada acerca da ilegitimidade do ato constritivo. Assinalara que a penhora ficará vigente até a data de 04.11.2023, privando-o dos recursos financeiros necessários para sua subsistência e de sua família. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mário de Pinho Costa em face da decisão[2], integrada por aclaratórios, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A -, deferira o pedido formulado pelo banco e autorizara a realização de pesquisa, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, até 04.11.2023, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, ora agravante. Segundo o provimento guerreado, o executado, conquanto regularmente citado, não quitara o crédito executado, tampouco indicara bens à penhora, legitimando a constrição de eventuais ativos financeiros localizados em contas bancárias de sua titularidade. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja o agravado em desfavor do agravante, ser ultimada diligência destinada à consumação da penhora via novo sistema SISBAJUD, utilizando-se da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), conquanto o débito em execução seja objeto de garantia real. Sustentara o agravante a inviabilidade da medida sob o fundamento de que a execução está lastreada em título extrajudicial garantido por hipoteca, de modo que a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia, independentemente de nomeação, não sobejando possível a penhora de outros bens de titularidade do devedor. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, de fato, a execução manejada pelo agravado em desfavor do agravante está aparelhada por cédula rural hipotecária[3] e o crédito executado encontra-se garantido pelo imóvel rural individualizado, como retrata a cláusula que ora se reproduz: “CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA Vencimento em 1 de fevereiro de 2014. À 1 de fevereiro de 2014 pagarei por essa Cédula Rural Hipotecária, nos termos da cláusula forma de pagamento abaixo, ao BANCO DO BRASIL S/A (...) ou à sua ordem, em moeda corrente, a quantia de R$44.754,34 (quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). (...) DESCRIÇÃO DOS BENS VINCULADOS: Os bens vinculados são os seguintes: Em hipoteca cedular de quarto grau e sem concorrência de terceiros, o imóvel de minha propriedade, com as seguintes características: Denominação: Fazenda HP Cachoeirinha Localização: BR 414, Km 175, à direita 7 Km, Vila Propício. (...) Título de domínio: (...) matrícula 660 (...) no Cartório do Oficial do Registro de Imóveis Tabelionato 1o de Notas de Pirenópolis/GO.” Há que ser salientado que, a despeito da garantia hipotecária, do cotejo dos autos do executivo afere-se que o agravado envidara diversas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis pertencentes ao agravante, contudo, as diligências deferidas não alcançaram o intento a que se destinavam. Ademais, até a presente data não lograra o agravado a penhora do imóvel dado em garantia, notadamente diante das várias manifestações derivadas do agravante no sentido de que o imóvel é impenhorável por constituir bem de família. Consignadas essas premissas, em consonância com o disposto no artigo 835, §3o, do Código de Processo Civil, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, confira-se: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.” Comentando o disposto, José Miguel Garcia Medina[4] pontua o seguinte: “Segundo o § 3.o do art. 835 do CPC/2015, ‘na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia’. A redação do dispositivo é distinta da do § 1.o do art. 655 do CPC/1973, resultante da Lei 11.382/2006, segundo o qual o bem dado em garantia seria penhorado ‘preferencialmente’. A redação da regra prevista no CPC/2015 aproxima-se da prevista na versão original do CPC/1973, que estabelecia, antes da reforma da Lei 11.382/2006, que sobre o bem objeto de garantia real, ‘a penhora, independentemente de nomeação, recairá sobre a coisa dada em garantia’. Tal regra, de todo modo, deve ser interpretada em proveito do exequente, já que a garantia é estipulada em seu favor (no mesmo sentido, cf. Humberto Theodoro Jr., Comentários... cit., n. 288, p. 421). Assim, p. ex., na ‘hipótese em que a garantia pignoratícia consiste em debêntures de uma empresa falida, bem de difícil liquidez’, pode o exequente requerer seja outro o bem penhorado (STJ, REsp 1.485.790/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.a T., j. 11.11.2014). Essa orientação deve ser mantida, à luz do § 3.o do art. 835 do CPC/2015.” Sob essas premissas, sobeja inexorável que, diante da previsão legal, tratando-se de execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre a coisa dada em garantia. Essa regra não traduz óbice para que outros bens de titularidade do devedor sejam penhorados. É que o caput do artigo 835 ressalta a ordem de preferência da penhora, ressoando imperioso consignar que o §1o desse dispositivo assinala que “é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. Não se pode olvidar, outrossim, que, em consonância com a regra albergada no artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se faz no interesse do credor, donde deriva que, considerando que o indicativo constante do preceptivo transcrito não dispõe sobre regra imperativa, deve sobrepujar o interesse do exequente em compasso com a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Portanto, partindo-se da premissa incontestável de que a execução sempre se realiza em prol dos interesses do credor, não ressoa razoável se interpretar o disposto no art. 835, §3o, do estatuto processual em desfavor do exequente, proibindo-se a constrição de outros bens, que não os vinculados ao débito provido de garantia real, mesmo quando a penhora se afigurar favorável e do interesse do real beneficiário da garantia. Ora, a previsão legal deve beneficiar o credor, e não do devedor, sendo lícito a ele, em situações excepcionais, abrir mão do privilégio que lhe fora outorgado, indicando outros bens que não os vinculados, quando assim se mostre conveniente para a defesa de seus lídimos interesses. Na hipótese, conforme acentuado, o agravante insurgira-se contra a penhora do imóvel dado em garantias, sustentando tratar-se de bem de família. Não obstante, em atitude contraditória, defende que a penhora deve recair única e exclusivamente sobre o imóvel dado em garantia ao pagamento do crédito executado. Ou seja, visa obstar a constrição do bem oferecido em garantia e, agora, a penhora de dinheiro, o que ressoa desguarnecido de sustentação, implicando comportamento contraditório, conforme assinlado, tangente à boa-fé. Salienta-se que as garantias hipotecárias e pignoratícias visam conferir maior proteção ao crédito e ao próprio sistema obrigacional, destinando-se a prestigiar a adimplência e a segurança jurídica, e não a conferir escudo ou proteção ao obrigado de modo reflexo, blindando os outros bens integrantes do seu patrimônio. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros o cumprimento de suas obrigações, conforme alude o artigo 789 do Código de Processo Civil, viabilizando que o credor, defronte situação em concreto, abdique da garantia e promova a expropriação de patrimônio não afetado diretamente pelo contratado. A garantia contratada visa resguardar a realização da obrigação, mas não impede, em suma, que a obrigação se realize por outro meio, segundo o mais conveniente ao credor. Por oportuno, confira-se o valioso ensinamento de Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa[5] sobre o tema: “O Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, em aparente retorno ao regime anterior à Lei 11.382/2006, estabelece, em seu art. 835, § 3o, que ‘na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia’. Logo, ficaria inviabilizada atualmente a possibilidade de a penhora recair desde logo sobre dinheiro do devedor (em espécie ou depositado/aplicado em instituição financeira), caso existente, e tornando necessária, via de consequência, a transformação do bem oferecido em garantia em dinheiro, com a demora, custos e riscos a ele inerentes? (...) A resposta, a nosso ver, é negativa, e encontra duplo fundamento: de um lado, a excussão do bem ainda que o executado disponha de dinheiro suficiente para satisfazer o débito, não é exigida pela disciplina da hipoteca e dos direitos em garantia em geral e, ao revés, contraria a finalidade do instituto; de outro, contraria um princípio fundamental da atividade jurisdicional executiva (a execução se realiza no interesse do exequente-credor), positivado no art. 797 do CPC/2015, ao impor ao credor um caminho mais demorado, mais custoso e mais arriscado para obter a satisfação do seu direito. (...) É o que, ainda hoje, afirma o art. 789 do CPC em vigor (repetindo o conteúdo do art. 591 do CPC/1973), segundo o qual ‘o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei’. A responsabilidade é patrimonial (recai sobre os bens, e não sobre a pessoa) e universal (recai sobre todos os bens). Logo, a finalidade da garantia real é pôr a salvo o credor da (eventual e futura) insolvência do devedor (pois o que importa ao credor é a solvência), no melhor estilo “esperar pelo melhor preparando-se para o pior. (...) No cenário ora examinado, que pressupõe, como já ressaltado, que exista dinheiro no patrimônio do devedor, a insistência em trilhar o caminho mais longo rumo à satisfação do crédito não é exigido pelo regime jurídico da hipoteca e contraria a própria finalidade do instituto. O interesse do credor no bem hipotecado é mediato e eventual, razão pela qual não se justifica que, em havendo dinheiro que possa ser penhorado, a constrição recaia sobre qualquer outro bem, tenha ou não sido dado em garantia da dívida. (...) Mediato, porque, sendo a obrigação de pagar quantia, o direito do credor não é ao bem propriamente dito, mas à sua excussão (art. 1.422 do Código Civil) ou, como apontava a doutrina alemã, direito à ‘realização do valor da coisa’, vale dizer, a penhorá-lo e fazê-lo vender em hasta pública, nos autos de processo judicial. Direito, e não obrigação. O direito de garantia não confere ao credor direito à fruição do bem, e o art. 1.428 do Código Civil de 2002, mantendo a tradição do direito brasileiro, expressamente determina ser “nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento” (proibição do pacto comissório). De outro lado, admite o direito a remição da hipoteca (art. 1.499, V, do Código Civil), precisamente porque, diante do interesse último do credor, que é receber a quantia devida, torna-se secundária a possibilidade de execução da garantia. E, finalmente, deve ser lembrado que, caso o produto da alienação do bem não seja suficiente para pagar integralmente o débito, o devedor continuará responsável pelo pagamento do saldo (art. 1.430 do Código Civil), hipótese em que se admitiria então a penhora do dinheiro. Por quê, então, não proceder desde logo à penhora do dinheiro?” Esse, ademais, é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DOS BENS DADOS EM GARANTIA REAL. REQUERIMENTO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 06/03/2017. Recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 04/12/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir se, a despeito da preferência instituída no art. 835, § 3o, do CPC/2015, é possível a substituição da garantia real por fiança bancária. 3. Os direitos reais de garantia são direitos acessórios e conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão da coisa ofertada em garantia. Sua finalidade é pôr a salvo o credor de eventual e futura insolvência do devedor. O credor não tem direito à coisa propriamente dita, mas à sua excussão (art. 1.422 do CC/02). Nesse sentido, o direito de sequela está voltado à transformação da coisa ofertada em garantia em dinheiro. 4. A constituição de garantia especial não derroga a garantia geral, na qual estão compreendidos todos os bens do devedor, presentes e futuros (art. 789 do CPC/2015). Em verdade, trata-se de um reforço estabelecido em benefício do credor. 5. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3o, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais. Precedentes. 6. Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do CPC/2015, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (ii) deve ser menos onerosa ao executado. 7. O primeiro pressuposto está estritamente relacionado ao princípio da efetividade da execução. Especificamente quanto à substituição da penhora de bem dado em garantia real por fiança bancária, observa-se que o art. 835, § 2o, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial a dinheiro, desde que em montante não inferior ao do débito executado, acrescido de 30%. Assim, por ser fiança bancária dotada de notória liquidez e automaticamente conversível em dinheiro, a finalidade à qual se volta a garantia real - transformação do bem em dinheiro - é, sem dúvidas, mais rapidamente atingida por essa via. 8. A transmutação do bem dado em garantia em dinheiro exige a realização de uma série de atos, além de reivindicar tempo e gastos. Não só, o resultado obtido com a venda do bem pode não ser suficiente para saldar a dívida, pois é possível que desde a constituição da garantia até a sua excussão o bem tenha sofrido desvalorização. Assim, a fiança bancária, em contraposição à garantia real, é mais favorável ao exequente, bem como prestigia o interesse público na razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). 9. O segundo pressuposto, consistente na menor onerosidade ao executado, deve ser avaliado caso a caso, sendo seu o ônus de comprová-lo. 10. Na hipótese em julgamento, os bens penhorados guardam relação com a atuação da empresa recorrente. Essa circunstância revela que a fiança bancária será menos onerosa à parte executada do que a penhora dos bens dados em garantia real. 11. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021) O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono pela jurisprudência, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a penhora online sobre dinheiro em preferência a bem dado em garantia das duplicatas executadas. Pedido do devedor de a penhora recair sobre o bem dado em garantia em substituição à penhora em dinheiro. Impossibilidade sem a concordância do exequente. Decisão mantida. A preferência para a penhora do bem dado em garantia real só pode ser invocada pelo credor e não pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele e não deste. Aplicar a regra do § 3o do artigo 835 do CPC em favor do devedor colocaria o credor com garantia real em situação inferior ao do credor quirografário, considerando que este poderia efetuar a penhora de dinheiro, ao passo que o credor pignoratício somente poderia penhorar o bem dado em garantia. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-PR - 15a Câmara Cível - 0016315-24.2019.8.16.0000 - Cascavel - relator desembargador Hamilton Mussi Corrêa - julgamento em 5 de junho de 2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO-CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 526 DO CPC PENHORA - INCIDÊNCIA SOBRE BEM OUTRO QUE NÃO O INDICADO EM GARANTIA DE DÍVIDA HIPOTECÁRIA - POSSIBILIDADE - EXEGESE DO ART. 655, § 2o, DO CPC - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. I - A ausência de comunicação da interposição do agravo de instrumento ao Juiz da causa, constitui ônus da parte recorrente, e visa ao juízo de retratação. Com a nova redação do art. 526 do CPC, dada pela Lei no 10.352/2001, o não-conhecimento recursal está condicionado à provocação do tema pelo agravado. II - A disposição contemplada no art. 655, § 2o, do CPC, foi instituída em prol do credor, e não do devedor, de modo que se mostra plenamente possível àquele, em casos excepcionais, abrir mão de seu direito de que o ato constritivo recaia sobre o bem ofertado em garantia hipotecária, para requerer e fazer incidir a penhora sobre bem outro do patrimônio do devedor, que se mostre mais atraente e interessante para a satisfação do crédito objeto de execução. III - Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.” (Acórdão no 160196, 20020020016065AGI, Relator: WELLINGTON MEDEIROS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/9/2002. Pág.: 48) Deve ser assinalado, por derradeiro, que o agravante ainda não submetera ao juiz da causa qualquer postulação fiada na impenhorabilidade das verbas que estão sendo encontradas na conta de sua titularidade. Inviável, portanto, que haja qualquer pronunciamento sobre os bloqueios que se ultimaram e ultimarão sobre essa ótica enquanto não submetido o formulado ao exame do juiz da execução. O objeto deste agravo reside exclusivamente na aferição da viabilidade da penhora deferida, a ser ultimada em ativos da titularidade do agravante, conquanto o título executivo seja provido de garantia real. Sob essa ótica, o aduzido carece de verossimilhança e plausibilidade. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 174343955 - Pág. 1 (fl. 548) e ID Num. 174862753 - Pág. 1 (fl. 578) – execução. [2] - ID Num. 174343955 - Pág. 1 (fl. 548) e ID Num. 174862753 - Pág. 1 (fl. 578) – execução. [3] - ID Num. 120630552 - Pág. 25/29 (fls. 40/44) – execução. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.163, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - YOSHIKAWA, Eduardo, 30. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DINHEIRO NA EXECUÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR HIPOTECA, In. ALVIM, Teresa; JR, Fredie. Doutrinas Essenciais: Novo Processo Civil, Autor: Editorial RT, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.